Tribunal: STF
Processo: Rcl 51895
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em reclamação. 2. Processo penal. 3. Ausência de elementos robustos de prova a indicarem prática de crime eleitoral, a atrair a competência da Justiça Eleitoral. 4. Competência da Justiça Federal para julgamento dos crimes imputados ao reclamante. Tema que já foi enfrentado pela Segunda Turma na RCL 41.799. Demonstrada conexão intersubjetiva e probatória com crimes federais processados no juízo reclamado. 5. Lastro que extrapola as colaborações premiadas. 6. Inexistência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas (Inq 4.435-DF e Inq. 4.130-PR). 7. Agravo a que se nega provimento.